Tribunal: STF
Processo: Rcl 58081
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alcino Reiter contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), nos autos do Processo nº 0023017-91.2006.8.24.0008, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 165. 



    O reclamante narra que, na origem, se trata de ação de cobrança “referente às diferenças oriundas dos expurgos inflacionários ocorridos em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos”, cujo processo “se encontra suspenso há muitos anos e os valores propostos pelos bancos - a título de acordo - são irrisórios, vez que as casas bancárias sugerem valores com deságio superior a 70%.”.



    Relata que o TJ/SC negou pedido de “prosseguimento normal do feito, diante da recente decisão proferida na ADPF n. 165 por este C. STF, na data de 17/12/2022, que indeferiu o pedido de suspensão nacional de TODAS AS AÇÕES e, inclusive, execuções sobre Planos Econômicos”, mantendo os autos suspensos.



    Sustenta que 



    “as casas bancárias estão abusando / sustentando uma suposta suspensão dessas ações para IMPOR ao consumidor / poupador (que é o hipossuficiente da relação de consumo) um valor irrisório - a título de acordo - aplicando um deságio superior a 70% sobre o valor total do crédito.“



    Requer que 



    “seja concedida / deferida a liminar pleiteada, para cassar imediatamente a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO, nos termos do art. 989, II e 300, do CPC, face a recente decisão prolatada na ADPF n. 165, na data de 17/12/2022, vez que o processo está sobrestado há anos quiçá (há década(s)), bem como pelo fato de que a parte credora não possui interesse no acordo irrisório e aviltante que vem sendo proposto pelos bancos; “



    No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar.



    Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória



    No caso, aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADPF nº 165, cuja ementa transcrevo:



    “PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS SATISFATÓRIA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL DE 30 MESES. 



    I - Pedido de prorrogação por mais 30 meses do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos firmado pela Advocacia-Geral da União – AGU, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, por outras entidades representantes de poupadores, bem como pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF e homologado nestes autos. 



    II – A documentação apresentada para fins de prestação de contas é satisfatória para comprovar a efetividade do Acordo Coletivo, bem como garantir a publicidade das adesões, estando resguardado o interesse da coletividade representada nesta ADPF. 



    III - Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. 



    IV - Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. 



    V – Concessão de prazo adicional de 30 meses ao Aditivo Coletivo.” (Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/1/23)



    O reclamante tem como objetivo final a cassação de decisão proferida nos autos do Processo nº 0023017-91.2006.8.24.0008, atualmente em sede de apelação, tendo a autoridade reclamada, ao indeferir o pleito de prosseguimento regular do feito, consignado o seguinte:



     “Em relação ao caso concreto, tem-se que o feito encontra-se suspenso face as repercussões gerais no Supremo Tribunal Federal, tendo a ação sido detonada no Juízo de origem no já distante ano de 2010.



    Se tanto não bastasse, a determinação de suspensão igualmente se dá por força do comando exarado pelo Excelso Pretório no RE 632.212, em face da homologação de acordo coletivo pelo STF. 



    Ora, se há comando de suspensão emanado da última instância do Estado-Juiz, por obviedade ululante, exsurge com clareza solar a impossibilidade de acolhimento do pleito de inclusão do feito em pauta de julgamento. 



    II – Destarte, nada havendo a ser deliberado, o feito deve permanecer sobrestado até que sobrevenha decisão definitiva das Cortes Superiores quanto aos temas ns. 264, 265, 284 e 285 (nos Recursos Extraordinários ns. 591.797, 626.307 e 632.212 e no Agravo de Instrumento n. 754.745).” (e-Doc 7).



    No ponto, conforme consignado na decisão reclamada, embora na ADPF nº 165 não tenha uma ordem de suspensão específica, tal circunstância não exclui a ordem de suspensão nos RE nºs 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG.



    A exemplo do que restou decidido no RE nº 591.797/SP-RG, permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida em sede de repercussão geral nos precedentes acima listados a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente “as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”, hipóteses em que não se enquadra o processo em referência nesta reclamatória, porquanto em fase de conhecimento na segunda instância.



    Não há, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ao manter o sobrestamento do Processo nº 0023017-91.2006.8.24.0008, haja vista que a suspensão do feito tem o condão de conferir segurança jurídica e uniformidade nas controvérsias ainda pendentes de solução de mérito, a qual deverá ser orientada pela tese firmada pelo STF sobre a matéria constitucional, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário no caso concreto.



    Nesse sentido, em caso similar ao presente, colaciono o seguinte precedente: Rcl nº 58067/SC, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 23/02/23.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação .



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente